Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.

3. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

4. No caso em tela, a verba honorária não pode ser fixada sobre o proveito econômico, quando possível mensurar a condenação.

5. O termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação devida por danos morais é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.